Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 182 C/C 884, AMBOS DO CC/02. CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (ID 45764831).
2.Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante art. 1.022 do CPC.
3. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação da decisão. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Erro material é o equívoco ou inexatidão facilmente detectável sem conteúdo decisório específico, mas de caráter informativo ou descritivo passível de correção sem alteração da questão de fundo apreciada.
4. Nos embargos, a instituição financeira recorrente alega que o acórdão no 1690177, que julgou os embargos de declaração opostos contra o acórdão no 1661018, foi obscuro no ponto em que afirma que o banco embargante não pediu expressamente que a corré, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, devolvesse a ele todos os valores recebidos pelo contrato de financiamento.
5. Contrarrazões apresentada pela parte autora (ID 47316810), alegando preclusão da matéria pugnada pela embargante, pois, segundo a embargada, a ementa do acórdão no 1661018 (ID 43413598) manifestou-se sobre a matéria.
6. In casu, após análise dos autos, verifica-se que não houve obscuridade na decisão embargada, todavia, mister se faz reconhecer, de ofício, a omissão no acórdão no 1690177, que deixou de analisar a alegação sobre a omissão ocorrida no acórdão no 1661018, devendo ser sanada, a fim de uma completa prestação jurisdicional.
7. Nessa linha de raciocínio, verifica-se dos autos ter havido uma reiterada omissão. A instituição financeira, ora embargante, argumentou expressamente, em sede de recurso inominado (ID 42206041, pág. 11 a 13) o pedido de reforma da sentença, a fim de se condenar a corré IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA na restituição de todos os valores recebidos em razão de o contrato de financiamento ter sido rescindido pela sentença (ID 42206030) e confirmado pela decisão (ID 42206038). Entretanto, o acórdão no 1661018, que julgou o recurso inominado, quedou-se omisso quanto ao referido pedido. O embargante opôs embargos de declaração contra essa omissão, entretanto, esta Turma Recursal, novamente, agora no acórdão no 1690177, não apreciou a omissão sustentada pela embargante.
8. À vista disso, não houve preclusão pro judicato da matéria (art. 507, CPC). Rejeitada as teses da embargada (ID 47316810), os embargos não são protelatórios, posto inexistir preclusão a ser reconhecida.
9. Diante do manifesto vício de omissão, passa-se a sua correção, nos termos do art. 1.022 do CPC.
10. A sentença (ID 4220603), confirmada pela decisão (ID 42206038), rescindiu os contratos de financiamento, bem como o de compra e venda do veículo com vício redibitório, e determinou que a corré IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA restitua o valor de entrada da aquisição do veículo, R$ 14.121,00 (quinze mil, cento e vinte e um reais), à parte autora. Condenou também ambos os réus, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora embargante, a restituir o montante referente às 18 (dezoito) parcelas do financiamento veicular pagas pela parte autora, R$ 15.481,96 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), bem como, o custo do guincho, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando essas duas últimas obrigações (parcelas do contrato de financiamento veicular e custo do guincho) em R$ 17.831,96 (dezessete mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos). O Juízo de primeira instância determinou, ainda, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento.
11. Nessa perspectiva, in casu, foram rescindidos os 2 (dois) contratos, tanto o de compra e venda do veículo como o de financiamento. No tocante ao contrato de financiamento rescindido, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora embargante, figurou como credor fiduciário, e por isso detinha o domínio resolúvel e a condição de possuidor indireta do veículo; a parte autora, MYLENNA PEREIRA CÂMARA, era a devedora fiduciante, depositária e possuidora direta do automóvel; por fim, a corré, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, beneficiária do valor financiado pela devedora fiduciante.
12. Uma vez rescindido o contrato, a compra deve ser desfeita, com o retorno das partes ao status quo ante, art. 182 do CC, com a restituição dos valores pagos pela consumidora (valor da entrada e 18 parcelas do financiamento), a consequente devolução do veículo à concessionária, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e, por fim, a restituição do valor do crédito recebido pela concessionária da instituição financeira, ora embargante, R$ 25.829,00 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e nove reais), conforme contrato de compra e venda ID (31328724) e contrato de financiamento desbloqueado (ID 31328725). Pensar o oposto configuraria enriquecimento sem causa da concessionária (art. 884 do CC), que, além de ter o seu veículo restituído, ficaria com o valor do crédito oriundo do contrato de financiamento (valor do financiamento).
13. Dessarte, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de sanar, de ofício, a omissão ocorrida no acórdão no 1690177, que foi omisso em reconhecer que o acórdão no 1661018 também tinha sido omisso quanto à análise do pedido expresso pelo embargante em recurso inominado (ID 42206041, pág. 11 a 13). Nesse sentido, diante dos fundamentos de fato e direitos supracitados, o acórdão no 1690177, deve ser modificado, para reconhecer a omissão no acórdão no 1661018, passando a modificar a sentença (ID 42206030) e decisão (ID 42206038), a fim de condenar a corré IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA a restituir o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora embargante, o valor de R$ 25.829,00 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e nove reais), corrigido, a contar do desembolso, e com juros de mora de 1%, a contar a citação, nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/95 c/c arts. 182 e 884, ambos do CC.
14. Inaplicável a majoração de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, visto que o acolhimento do pedido da embargante não torna sucumbente a parte autora, nos termos do art. 85 do CPC.
15. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.